Tribunal: STF
Processo: Rcl 15830
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE INJUNÇÃO: INOCORRÊNCIA. COMPETE À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO EXAME DO PEDIDO DE APOSENTADORIA AFERIR, NO CASO CONCRETO, O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.